Tribunal: STF
Processo: HC 228653
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Robison Pereira dos Santos e outro em favor de Vinícius Júnior Stabile da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 758.173/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação.



    Afirmam que “a despeito da reincidência, considerando que não foi reconhecida nenhuma circunstância judicial desfavorável, à exceção dos antecedentes, mostra-se excessivamente rigorosa e desproporcional a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena”. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    O ato coator transitou em julgado em 4.10.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Considerando que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime equiparado ao hediondo e o réu é reincidente específico, a pena privativa de liberdade iniciar-se-á no regime fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal”. (eDOC 2, p. 184)



    Embora a primeira colocação do trecho não constitua fundamento idôneo para a fixação do regime fechado, percebe-se que a autoridade coatora também aplicou a norma do art. 33, § 2º, do Código Penal, que comina o regime inicial fechado a casos como o do recorrente:



    “§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”. (grifo meu)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente